Tribunal: TJSP
Processo: 2162655-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que pretende, em resumo, o reconhecimento da incompetência do Juízo, com remessa dos autos para a Justiça Federal, consequência da admissão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, bem como a extinção da execução, por ilegitimidade dos segurados, afastando-se, outrossim, a multa do art. 523 do CPC e a incidência de

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que pretende, em resumo, o reconhecimento da incompetência do Juízo, com remessa dos autos para a Justiça Federal, consequência da admissão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, bem como a extinção da execução, por ilegitimidade dos segurados, afastando-se, outrossim, a multa do art. 523 do CPC e a incidência de juros de mora sobre a multa decendial – Recurso que não comporta conhecimento em sua maior parte - Legitimidade da CEF e competência da Justiça Federal que já foram decididas, em definitivo, no curso da fase de conhecimento, não comportando mais discussões – Ausência de interesse recursal em relação à multa do art. 523 do CPC/2015, já afastada pela decisão ora agravada – Matéria tocante à multa decendial, contudo, que comporta conhecimento e provimento, vez que o cálculo, da forma como realizado, importa em 'bis in idem' – Multa que deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros – Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162655-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Macatuba, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados FRANCISCO
DOS SANTOS BATISTA, JOAO DE OLIVEIRA, NEUSA PINHO DE OLIVEIRA,
SEBASTIAO PIRES e VALDECIR APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
2
VOTO No 7.953
Agravo de Instrumento n. 2162655-21.2019.8.26.0000
Origem: Vara Única da Comarca de Macatuba
Juíza: Dra. Maria Cristina Carvalho Sbeghen
Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Agravados: FRANCISCO DOS SANTOS BATISTA e OUTROS

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Agravante que pretende, em resumo, o
reconhecimento da incompetência do Juízo, com remessa dos
autos para a Justiça Federal, consequência da admissão da Caixa
Econômica Federal no polo passivo da demanda, bem como a
extinção da execução, por ilegitimidade dos segurados, afastando-
se, outrossim, a multa do art. 523 do CPC e a incidência de juros
de mora sobre a multa decendial Recurso que não comporta
conhecimento em sua maior parte - Legitimidade da CEF e
competência da Justiça Federal que já foram decididas, em
definitivo, no curso da fase de conhecimento, não comportando
mais discussões Ausência de interesse recursal em relação à
multa do art. 523 do CPC/2015, já afastada pela decisão ora
agravada
Matéria tocante à multa decendial, contudo, que
comporta conhecimento e provimento, vez que o cálculo, da forma
como realizado, importa em 'bis in idem' Multa que deve ser
limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros
Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE E
NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de indenização de seguro
habitacional em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada,
afastando, de outro lado, a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015. A
r. decisão agravada também fixou o prazo de 10 dias para depósito judicial do valor
incontroverso, em substituição ao seguro garantia, deferindo desde logo o levantamento
pelos exequentes; na ausência de manifestação da impugnante, também foi deferida a
penhora on line do valor.
A agravante faz um breve resumo dos autos de origem.
Argui preliminar de incompetência absoluta do juízo
estadual, por ser a Justiça Federal a única competente para apreciar a necessidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
3
não de participação da CEF no processo, nos termos da legislação vigente, bem como
da jurisprudência predominante sobre o tema. Discorre sobre o interesse da CEF na lide
e invoca o REsp no 1.091.363/SC, julgado pelo STJ pelo rito dos recursos repetitivos.
Defende sua ilegitimidade passiva, pois afirma não ter
emitido o Termo de Negativa de Cobertura de sinistro, apresentado pelos autores
agravados, uma vez que jamais firmou contrato de seguro com o agente financeiro
descrito na inicial. Alega nunca ter atuado como líder do consórcio de seguros ajustados
com o agente financeiro, de modo que a demanda deve ser extinta nos termos do art.
485, VI, do CPC.
Sustenta, ainda, a ilegitimidade dos exequentes Francisco
dos Santos Batista e Sebastião Pires, que não possuem vínculo com o SFH (ramo 66),
com o consequente reconhecimento de excesso de execução (no valor de R$
171.914,36). Alega, também, a ausência de interesse de agir dos exequentes João de
Oliveira, Neusa Pinho de Oliveira e Valdecir Aparecido da Silva, uma vez que os
contratos de financiamento já estão liquidados. Afirma, assim, que há de ser reconhecido
o excesso em relação à totalidade do valor executado, inexistindo qualquer valor a ser
pago aos exequentes.
Questiona a possibilidade de incidência de juros sobre a
multa decendial, sendo evidente a violação aos parâmetros fixados na decisão
condenatória. Entende que o valor da multa deve ser calculado da seguinte forma: “Valor
da condenação principal, divido pelo fator de correção do mês inicial x fator de correção
do mês final, sem incidência de juros, tendo em vista que a multa contratual estipulada já
possuí caráter punitivo e inibitório, além de se tratar de quantia acessória à condenação
principal” (sic, fl. 24). Argumenta que o valor da multa não pode ultrapassar o valor da
indenização principal, nos termos do art. 412 do CC. Insiste que a multa decendial está
limitada ao valor da condenação, excluídos os juros moratórios e a correção monetária.
Ressalta que a incidência de juros sobre o valor apurado a título de multa, implica em bis
in idem. Pretende o reconhecimento do excesso de execução, no valor de R$ 57.355,69,
relativos à incidência de juros sobre a multa decendial.
Salienta, por fim, que apresentou apólice garantia quanto ao
valor controverso, não havendo que se falar em imposição da multa prevista no art. 523,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
4
§ 2o, do CPC. Defende a regularidade da garantia apresentada, sendo desnecessária a
sua substituição por dinheiro. Além disso, argumenta que o presente recurso versa sobre
a totalidade do valor executado, de modo que não há que se falar em valor
incontroverso, tampouco em motivação legal apta a afastar a garantia, para que se
determine o depósito do valor.
Pretende a concessão de efeito suspensivo e o provimento
do recurso para que seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, diante do
interesse da CEF na lide. Subsidiariamente, pretende que: a) seja extinta a execução em
relação a todos os autores, por manifesta ilegitimidade ativa; b) sejam excluídos os juros
moratórios incidentes sobre a multa decendial, por sua manifesta ilegalidade, em
cumprimento ao art. 412 do CC; e c) seja afastada a multa do art. 523 do CPC, em razão
da garantia do juízo já ofertada.
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 282/284.
Contraminuta as fls. 289/321, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
Os agravados se manifestaram novamente as fls. 323/324,
postulando o julgamento prioritário do recurso.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de indenização securitária em
fase de cumprimento de sentença.
A impugnação apresentada foi rejeitada pela decisão ora
agravada, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de
FRANCISCO DOSSANTOS BATISTA E OUTROS sustentando, em preliminar, que o
juízo é incompetente para a análise da execução, bem como que alguns dos exequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
5
são partes ilegítimas para figurarem no polo ativo deste procedimento de cumprimento
de sentença, alegando que aludidos exequentes em momento processual algum
comprovaram a qualidade de mutuários dos imóveis. No mérito, sustenta que há excesso
de execução em razão da inclusão nos cálculos realizados pelos impugnados de juros
moratórios sobre o valor da multa decendial, o que ensejaria bis in idem, o que repercutiu
nos cálculos dos honorários advocatícios. Indica, em cálculo comparativo, valor que julga
devido. Junta seguro garantia do valor exequendo e pleiteia pelo acolhimento da
impugnação.
Os impugnados se manifestaram.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Primeiramente, rejeito a alegação de incompetência do juízo
para a análise da execução, visto que a competência para o julgamento da causa já
foi matéria de discussão nos autos principais.
Outrossim, rejeito a alegação de ilegitimidade dos
exequentes, ora impugnados. Isto porque, efetivamente, houve a preclusão do
direito da ora impugnante de arguir essa matéria, considerando que a fase
processual apropriada para que essa alegação pudesse ser arguida, da forma
como foi, consistiu na fase de conhecimento.
Importante enfatizar que, em que pese ser legalmente
admissível a arguição de ilegitimidade de parte em sede de impugnação ao cumprimento
de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso II, do novo Código de Processo Civil,
esta alegação não pode dizer respeito ao mérito da ação, conforme pretende a
impugnante, mas apenas e tão somente em relação ao título exequendo. Ocorre que o
mérito da ação já foi devidamente apreciado e julgado sob o crivo do contraditório e do
amplo direito de defesa e, por conseguinte, reconhecer fato dessa natureza consistiria
em grave ofensa à coisa julgada material.

Nesse
sentido:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação fundada na tese de ilegitimidade ativa da agravada. Questão já decidida por
sentença transitada em julgado, tendo sido concluído pela sua inocorrência.
Impossibilidade da discussão do tema nesta fase processual, tendo em vista a ocorrência
da preclusão consumativa. Arguição de matéria de ordem pública a qualquer tempo não
pode dar margem a eventual tentativa de perpetuar a discussão. Decisão que rejeitou a
impugnação mantida. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2182360-78.2014.8.26.0000. Relator(a): Paulo Pastore Filho. Comarca: Santos. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
6
julgador: 17a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 12/11/2014. Data de
registro:13/11/2014, grifei).
Pelos mesmos fundamentos, rejeito a alegação de
ilegitimidade passiva e inexistência de obrigação em razão do encerramento do
contrato com relação a parte dos exequentes.
No mérito, a cominação da multa decendial foi prevista
expressamente na sentença, integrando, assim, o conteúdo do título executivo. Por esse
motivo, tal multa é devida, sendo esta limitada ao valor da obrigação principal, nos
termos do artigo 412 do Código Civil, conforme, também, decidido na sentença e no
Acórdão.
Nesse contexto, entende-se como “obrigação principal” a
indenização devida aos exequentes acrescida da correção monetária e dos respectivos
juros moratórios, em consonância com o que prevê o artigo 322, §1o, do Novo Código de
Processo Civil, in verbis: “compreendem-se no principal os juros legais, a correção
monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.".
Nesse mesmo sentido é o entendimento sumulado do
Egrégio Supremo Tribunal Federal ao dispor que Incluem-se os juros moratórios na
liquidação, embora omisso o pedido inicial ou condenação” (Súmula 254).
Portanto, correta a incidência da multa decendial sobre o
valor da indenização corrigida e com juros moratórios, uma vez que integra o valor da
condenação (obrigação principal).
Do mesmo modo, correta, também, a incidência de juros e
correção monetária sobre o valor da multa decendial, dada a natureza jurídica distinta de
cada um desses institutos, não havendo que se falar, destarte, in indem.
Nesse sentido: Agravo de Instrumento. Seguro habitacional.
Indenização Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Inocorrência. Multa
decendial limitada à obrigação principal, assim considerada como a indenização corrigida
e com juros moratórios. Exegese do art. 293 do CPC e da Súmula 254 do Eg. STF.
Regularidade dos valores apresentados pelos exequentes. Recurso improvido. (TJSP.
Relator(a): Mauro Conti Machado; Comarca: Lençóis Paulista; Órgão julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 17/11/2015; Data de registro: 18/11/2015).
Por fim, quanto ao seguro garantia, por expressa
determinação legal equipara-se a dinheiro (art. 835, §2o, do CPC), devendo ser acrescido
de trinta por cento do valor exequendo, o que ocorreu no caso (fls. 118 e seguintes).
Assim, citado seguro deve ser aceito como garantia do juízo, afastando, destarte, a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
7
prevista no art. 523, §1o, do CPC.
No entanto, há valor incontroverso nos autos, do qual os
exequentes pedem levantamento. Assim, determino a substituição do seguro garantia
por depósito em dinheiro do valor incontroverso.
Não havendo demonstração de existência de erro, acolho o
cálculo apresentado pelos exequentes e rejeito a presente impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pela executada.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada por
SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de FRANCISCO
DOSSANTOS BATISTA E OUTROS, devendo prosseguir o cumprimento de sentença,
sem a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do novo Código de Processo
Civil, nos termos da fundamentação supra.
Determino que o impugnante realize, no prazo de 10 (dez)
dias), o depósito judicial do valor incontroverso em substituição ao seguro garantia,
ficando deferido desde já o levantamento em favor dos exequentes/impugnados. Na
ausência de resposta no prazo supramencionado, fica deferida a penhora on-line do valor
respectivo.
Por fim, rejeitada a impugnação, incabível a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (STJ, REsp 1.134.186/RS, Corte
Especial, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 01/08/2011).
Intime-se.” (g. n.).
Insiste a executada na competência absoluta da Justiça
Federal para apreciação do processo. Subsidiariamente, busca a extinção da execução
em relação a todos os autores, por manifesta ilegitimidade ativa; a exclusão dos juros
moratórios incidentes sobre a multa decendial, por sua manifesta ilegalidade, em
cumprimento ao art. 412 do CC; e o afastamento da multa do art. 523 do CPC, em razão
da garantia do juízo já ofertada.
Pois bem.
O recurso não comporta conhecimento em sua maior
parte.
Com efeito, há matérias arguidas no presente recurso que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
8
foram decididas, em definitivo, no curso do processo de conhecimento, estando, pois,
acobertadas pela preclusão.
Conforme consta da decisão agravada, encontram-se
preclusas as questões relativas à competência da Justiça Federal (e incompetência da
Justiça Federal), à ilegitimidade dos exequentes, à ilegitimidade da executada e à
inexistência de obrigação em razão da liquidação do contrato.
A ora agravante, neste agravo de instrumento, sequer
questiona esta aventada preclusão. Ignora, por completo, a regra contida nos incisos II e
III do art. 1.016 do CPC/2015, deixando de aduzir as razões de fato e de direito, pelas
quais entende que a decisão deve ser reformada, no tocante à preclusão de tais
questões. Limita-se a postular o reconhecimento de suas teses, como se fosse permitido,
simplesmente, repetir as teses já aduzidas em contestação (e já analisadas em
sentença, transitada em julgado) ou inovar no processo, trazendo argumentos que não
foram aduzidas na fase de conhecimento, o que não se admite.
Além disso, falta à agravante interesse recursal em relação
à multa do art. 523 do CPC/2015, considerando-se que a decisão agravada é expressa,
no sentido de que ela não incide no caso.
Em suma, o recurso não comporta conhecimento, no
tocante à competência, à ilegitimidade das partes e à multa do art. 523 do CPC/2015.
De outro lado, em relação à multa decendial, o recurso
comporta conhecimento.
Isso porque trata-se de decisão proferida em fase de
cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Além disso, a incidência de juros sobre o valor da
condenação é matéria de ordem pública, podendo, pois, ser analisada mesmo de ofício.
De outro lado, tratando-se a multa decendial de cláusula
penal moratória e, portanto, acessória à obrigação principal, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
9
incidência de juros, sob pena de bis in idem. Neste sentido, há precedentes desta Col.
Câmara:
“Agravo
de
instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão recorrida acolhe parcialmente impugnação da executada, reconhece
excesso de execução, fixa novo valor do débito exequendo e condena autores-
exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformismo
da parte exequente-impugnada. Não provimento. Decisão mantida. 1. Excesso de
execução verificado, visto entendimento consolidado no sentido de que a multa
decendial prevista em apólice de seguro habitacional é devida em função do atraso
no pagamento da indenização, porém limitada ao valor da obrigação principal e
sem a possibilidade de incidir juros de mora, dada a finalidade precípua da multa
contratual de penalizar a mora da entidade seguradora, tudo nos termos do artigo
412 do Código Civil de 2002. Inexistência de violação à coisa julgada. Precedentes
deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Pedido da exequente-
impugnada de aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito objeto
da execução, ao argumento de imprestabilidade do mecanismo utilizado para a garantia
do juízo no oferecimento da impugnação. Descabimento. Ofertado depósito judicial de
parte do valor da execução, reputado incontroverso pela própria parte impugnada e
considerado correto e suficiente pela decisão agravada. 3. Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2162549-30.2017.8.26.0000, Rel. Piva Rodrigues, DJ 06/02/2018, g.
n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Indenização
Securitária - Fase de cumprimento de sentença Decisão que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada pela executada, mantendo a sentença exequenda no que se
refere à aplicação da multa decendial, com a incidência de juros e correção monetária
Inconformismo da executada Alegação de que é indevida a cobrança cumulada dos
juros de mora e da multa decendial Cabimento Caso em que os juros de mora não
compõem a base de cálculo da multa decendial, porquanto esta se restringe ao
valor da indenização fixada acrescida, apenas, da correção monetária Cobrança
de juros de mora sobre a multa decendial afastada - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2187800-50.2017.8.26.0000, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, DJ
06/02/2018, g. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
10
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SFH.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
MULTA
DECENDIAL
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Decisão que,
nos autos de "ação de indenização securitária", em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pela seguradora agravante. 2. Decisão
reformada em parte, apenas para que sejam afastados do cálculo do valor
exequendo os juros de mora aplicados sobre a multa decendial. Precedentes. 3.
Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento no 2198736-37.2017.8.26.0000, Rel.
Alexandre Lazzarini, DJ 30/01/2018, g. n.).
De igual modo, este é o entendimento do Col. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA
DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM O
ACRÉSCIMO
DE
JUROS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO

PROFERIDO

EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.
SÚMULA 83/STJ.
1. Ausência de violação do art. 535 do CPC/73 quando o
acórdão recorrido aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide,
com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.
2. A ausência de manifestação do acórdão recorrido
acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial. Súmula 211/STJ.
3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal,
a multa decendial no seguro habitacional é devida, limitada ao valor da
obrigação principal, sem o acréscimo de juros, nos termos do art. 412 do CC.
4. Acórdão recorrido proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal. Sumula 83/STJ.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no
REsp 1393789 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ
06/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
11
Por fim, a própria r. sentença ora executada assim dispôs
sobre a multa decendial, delimitando o valor da multa decendial ao valor da indenização
securitária, sem a incidência de juros:
“(...)
Uma vez patenteada a cobertura securitária, vejamos o
valor da indenização.
O pedido dos autores, a teor das cláusulas 111 e 121 das
"Condições Particulares para os Riscos de Danos Fisicos" (fls. 95), é de recebimento em
pecúnia da indenização necessária à recuperação dos imóveis.
A perícia apurou que, conforme os orçamentos individuais
(fls. 536), a importância total necessária à reposição é de R$ 95.610,36 (noventa e
cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e seis centavos).
A multa periódica convencional de 2% (dois por cento),
prevista na cláusula 171 das "Condições Especiais" (fls. 85), é igualmente devida, haja
vista o atraso no pagamento da indenização causado pela resistência da ré, mas
limitado ao valor supracitado (artigo 412 do CC/2002).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação,
para condenar SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a pagar aos e
autores FRANCISCO DOS SANTOS BATISTA, JOÃO DE OLIVEIRA, NEUSA PINHO DE
OLIVEIRA, SEBASTIÃO PIRES, e VALDECIR APARECIDO DA SILVA, de acordo com
os orçamentos individuais, a quantia de R$ 95.610,36 (noventa e cinco mil, seiscentos e
dez reais e trinta e seis centavos), corrigida monetariamente a partir de 15 de setembro
de 2015 (data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados
da data da citação. Incidirá, ainda, multa convencional de 2% (dois por cento), a cada
dez dias ou fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a data do
recebimento das Comunicações de Sinistro, limitada ao valor supracitado (artigo 412 do
CC/2002).” (fls. 20/24 dos autos de origem).
Em assim sendo, devem ser refeitos os cálculos com
exclusão dos juros sobre a multa decendial, consoante fundamentação acima.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162655-21.2019.8.26.0000 -Voto no 7953
12
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
em parte; e na parte conhecida, dou-lhe provimento.
ANGELA LOPES
Relatora